Tribunal: CARF
Processo: 10314.723325/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.723325/2017-31
ACÓRDÃO
9303-015.665 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que
torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenberg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.665 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.723325/2017-31
2
RELATÓRIO

Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão n° 3301-010.586, de 27 de julho de 2021, fls. 876/889, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade da COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial n°
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, assim são insumos
os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo
ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa. A análise
casuística demonstrou que os dispêndios com escolta; gerenciamento de riscos;
rastreamento; segurança e vigilância armada; serviço de despachante; serviço de
recarga de extintor; serviço de balanceamento de roda e serviço de alinhamento;
companhia aérea (fretes); pedágios; seguros RCF DC; seguros RCT AC e seguros
RCT permitem o creditamento a título de insumos (art. 3o, II, da Lei n°
10.833/2003).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso Especial n°
1.221.170-PR.
julgado na sistemática dos recursos repetitivos, assim são insumos os bens e
serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na
prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de essencialidade e
relevância à atividade desempenhada pela empresa. A análise casuística
demonstrou que os dispêndios com escolta; gerenciamento de riscos;
rastreamento; segurança e vigilância armada; serviço de despachante; serviço de
recarga de extintor; serviço de balanceamento de roda e serviço de alinhamento;
companhia aérea (fretes); pedágios; seguros RCF DC; seguros RCT AC e seguros
RCT permitem o creditamento a título de insumos (art. 3o, II, da Lei n°
10.637/2002).

Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.665 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.723325/2017-31
3
Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso de ofício para restabelecer a glosa de "pintura de prédio"
integrante da planilha "Detalh. Bens Glosados" e, para conhecer em parte o
recurso voluntário para dar parcial provimento, revertendo-se as glosas de
despesas com escolta; gerenciamento de riscos; rastreamento; segurança e
vigilância armada; serviço de despachante: serviço de recarga de extintor; serviço
de balanceamento de roda e serviço de alinhamento; companhia aérea (fretes);
pedágios; seguros RCF DC; seguros RCT AC e seguros RCT.

Síntese dos Autos

Trata o presente processo de auto de infração devido a glosas realizadas na redução
da base de cálculo do PIS e da COFINS decorrente de pretenso direito a crédito decorrente de
despesas, custos e insumos.
A fiscalização apurou diversas inconsistências na apuração de créditos feita pelo
contribuinte, o que gerou diversos valores glosados resumidos de acordo com a planilha de fls.
527. Foi realizado o recálculo das contribuições devidas e diminuído dos valores declarados em
DCTF, resultando nos montantes principais a serem lançados.
A Contribuinte se defendeu alegando quanto às glosas de créditos que não foram
considerados custos e despesas essenciais para a realização de suas operações. Aduz que não
basta transcrever a sua escrituração para algumas planilhas para afirmar que tais créditos são
indedutíveis, pois ela faz prova a seu favor, cabendo ao fisco a prova de inveracidade da mesma.
Às fls. 684 o contribuinte foi comunicado pela DRF jurisdicionante de que sua
impugnação foi declarada intempestiva, razão pela qual não teria se instalado o litígio
administrativo. O Termo de Revelia foi lavrado às fls. 690 dos autos, tendo em vista que
transcorrido o prazo regulamentar o interessado não teria impugnado o lançamento, só o fazendo
após tal prazo.
O contribuinte veio a se manifestar a respeito desse Termo de Revelia, dizendo ter
feito a entrega de sua impugnação via postal, diante do fato de que quando da transmissão em
meio magnético para o site da Receita Federal, por erro do aplicativo, não conseguiu fazer a
transmissão. É juntado um extrato do correio com data da entrega em 07/05/2018 (fl. 739).
A 2a Turma da DRJ/POA, acórdão n° 10-066.196, deu parcial provimento à
impugnação, acolhendo o resultado da diligência que, no item específico relativo ao INSS, da
Planilha de Glosas de Serviços 4, constatou o erro de fato na realização dos cálculos da
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.665 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.723325/2017-31
4
fiscalização. No mais, reconheceu como insumos os bens constantes da planilha “Detalh. Bens
Glosados”.
Em recurso voluntário, a Recorrente atacou a fundamentação da decisão de piso e
ratificou suas razões da defesa anterior.
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção decidiu, por unanimidade de votos,
dar provimento parcial ao recurso de ofício para restabelecer a glosa de “pintura de prédio”
integrante da planilha “Detalh. Bens Glosados” e, para conhecer em parte o recurso voluntário
para dar parcial provimento, revertendo-se as glosas de despesas com escolta; gerenciamento de
riscos; rastreamento; segurança e vigilância armada; serviço de despachante; serviço de recarga
de extintor; serviço de balanceamento de roda e serviço de alinhamento; companhia aérea
(fretes); pedágios; seguros RCF DC; seguros RCT AC e seguros RCT.

A contribuinte apresentou Embargos de Declaração de fls. 930/935, os quais foram
rejeitados em caráter definitivo pelo Despacho de fls. 940/942.

A contribuinte apresentou o Recurso Especial de fls. 946/951, ao qual foi negado
seguimento pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 1.010/1.015.

Do Recurso Especial da Fazenda Nacional

Sustenta a Fazenda Nacional haver divergência de interpretação da legislação
tributária quanto à possibilidade de creditamento das contribuições sociais sobre as despesas
com seguro de transporte, indicando o Acórdão no 3302-002.530 como paradigma.

O Recurso foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 922/927.

Em síntese, alega a Fazenda Nacional que:
 o objeto social da BRASPRESS é o transporte rodoviário de carga por frete,
encomendas por conta própria e de terceiros, no âmbito intermunicipal e
interestadual, assim como o agenciamento de carga aérea doméstica e
internacional;
 a atividade da empresa é de transporte de carga, pois as glosas constantes
às fls. 520 a 522, tratam exatamente de despesas envolvendo tal atividade,
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.665 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.723325/2017-31
5
senão vejamos: alinhamento de veículos; funilaria; combustível; e
principalmente de pinturas de rodas, estepes, proteções laterais, caixas de
bateria, estribos, para-lamas, chassis, espelhos retrovisores, etc.;
 não se pode confundir a aplicação dos bens (ou serviços) na prestação de
serviços com a obrigatoriedade legal de cumprimento de requisito
normativo para realização de atividade;
 em que pese a existência da obrigação legal no transporte rodoviário (que,
recorde-se, é restrita a seguro de responsabilidade civil contra danos a
terceiros e seguro contra perdas ou danos, sendo que a contratação não é
feita necessariamente pelo transportador, cf. atesta o art. 13 da Lei no
11.442/2007), tem-se que os contratos de seguro não são diretamente
aplicados na prestação de serviços de transporte pela recorrente.

Intimada, a Contribuinte apresentou contrarrazões em que sustentou que:
 o processo paradigma, protocolizado no ano de 2010 teve seu Acórdão
lavrado em 25 de março de 2013;
 a Matéria controversa do Recurso, assim como o entendimento da Receita
Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a tributação do PIS e
da Cofins, foi objeto de alteração no ano de 2018 para atender à Decisão
Judicial em Atos da PGFN e SRF, portanto em data posterior ao ano da
emissão do Acórdão Paradigma;
 o entendimento do CARF também foi ampliado após a edição dos referidos
Atos administrativos, como na Decisão que acolheu o Recurso Voluntário.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do Conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ter os demais requisitos de admissibilidade
analisados face ao argumento da Contribuinte no tocante à ausência de similitude fática entre os
acórdãos paragonados.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.665 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.723325/2017-31
6

Razão assiste à Contribuinte quanto à ausência de similitude fática entre os arestos
confrontados, em que pese terem as decisões paragonadas sido proferidas a partir de um mesmo
arcabouço probatório em relação ao mesmo contribuinte.

O acórdão paradigma, de 25 de março de 2013, teve por fundamento legal para a
decisão proferida o teor das Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004, em data anterior
à decisão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.221.170-PR, sob a sistemática
dos recursos repetitivos, e que considerou ilegais tais Instruções Normativas.

A decisão recorrida foi proferida em 27 de julho de 2021, já sob a égide do
posicionamento do STJ no REsp 1.221.170-PR, analisando os critérios da relevância e
essencialidade para os insumos, afastando a IN’s 247/2002 e 404/2004 conforme as teses fixadas
naquele julgamento: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas
da SRF n° 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ 24/04/2018).”

Desta forma, é impossível depreender que as decisões seriam divergentes caso
proferidas sob o mesmo arcabouço jurídico, caracterizando-se a ausência de similitude fática
mínima entre os acórdãos paragonados, razão pela qual, voto pelo seu não conhecimento.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 1032
DF CARF MF
Original